Tribunal: TJMT
Processo: 1011029-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011029-18.2021.8.11.0000
PACIENTE: VANDERLEI RODRIGUES DINIZ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
EMENTA
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (DUAS VÍTIMAS) – EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – ALEGAÇÃO SUPERADA – DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA – – FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL E NÃO ADIMPLIDA PELO AGENTE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS – REITERAÇÃO DELITIVA CONTRA UMA DAS VÍTIMAS – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“A matéria relativa à demora para conclusão do inquérito policial mostra-se superada, visto que, recebida a denúncia, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo.” (TJMT, HC no 1004412-42.2021.8.11.0000)
A fiança arbitrada pelo delegado – e não adimplida pelo agente – não vincula o juiz singular, o qual, em atenção aos requisitos do art. 312 do CPP, pode converter o flagrante em custódia preventiva.
Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a integridade das vítimas, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva específica do agente.
As medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante da renitência na prática de crimes de violência doméstica.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011029-18.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Fiança, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VANDERLEI RODRIGUES DINIZ - CPF: 006.666.721-64 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCILI MARIA DE JESUS - CPF: 031.973.681-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011029-18.2021.8.11.0000

PACIENTE: VANDERLEI RODRIGUES DINIZ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (DUAS VÍTIMAS) – EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – ALEGAÇÃO SUPERADA – DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA – – FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL E NÃO ADIMPLIDA PELO AGENTE – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS – REITERAÇÃO DELITIVA CONTRA UMA DAS VÍTIMAS – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A matéria relativa à demora para conclusão do inquérito policial mostra-se superada, visto que, recebida a denúncia, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo.”
(TJMT, HC no 1004412-42.2021.8.11.0000)

A fiança arbitrada pelo delegado – e não adimplida pelo agente – não vincula o juiz singular, o qual, em atenção aos requisitos do art. 312 do CPP, pode converter o flagrante em custódia preventiva.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a integridade das vítimas, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva específica do agente.

As medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública diante da renitência na prática de crimes de violência doméstica.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011029-18.2021.8.11.0000

PACIENTE: VANDERLEI RODRIGUES DINIZ
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de VANDERLEI RODRIGUES DINIZ, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (autos no 1000837-27.2021.8.11.0032), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de lesão corporal, no âmbito doméstico – art. 129, §9o, do CP, com implicações da Lei Maria da Penha.

Em síntese, a impetrante sustenta que: 1)
“a prisão cautelar do acusado se deu em 18/5/2021, ou seja, há exatamente trinta e oito dias, sendo que, até o presente momento, não foi concluído o Inquérito Policial que apura o delito em questão”
; 2) quando
“a fiança foi arbitrada pela autoridade policial, naquela oportunidade o flagranteado somente não foi colocado em liberdade por falta de recursos financeiros para prestar a devida fiança”
; 3) a prisão preventiva mostra-se desnecessária.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela parcial prejudicialidade da impetração quanto ao excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e, no mérito, pela denegação.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011029-18.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em
17.5.2021
, por ter suspostamente agredido a sua companheira, a vítima Jocili Maria de Jesus, e o filho dela [menor de idade].

No tocante ao excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, conforme informado pelo juiz da causa, o Ministério Público já ofereceu a peça acusatória, a qual foi recebida em
23.6.2021
.

Assim sendo, a alegação relativa à demora para conclusão do inquérito policial resta superada, dado o recebimento da denúncia (STJ, HC no 404.593/PR - Relator: Min. Felix Fischer - 30.10.2017).

Nesse mesmo sentido:

“A matéria relativa à demora para conclusão do inquérito policial mostra-se superada, visto que, recebida a denúncia, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo.”
(HC no 1004412-42.2021.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 27.4.2021)

Noutro giro, a fiança arbitrada pelo delegado – e não adimplida pelo agente – não vincula o juiz singular, o qual, em atenção aos requisitos do art. 312 do CPP, pode converter o flagrante em custódia preventiva.

Nesse quadro,
“a respeito do valor arbitrado da fiança, fica prejudicada a discussão acerca da hipossuficiência do impetrante, visto que a liberdade provisória mediante fiança foi revogada pelo magistrado de primeiro grau, no momento em que decretou a prisão preventiva do paciente”
(HC 481.948/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 15/03/2019).

Noutra vertente, não se identifica o manifesto constrangimento ilegal da prisão preventiva, considerando que
o magistrado singular a justificou na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física/psicológica das vítimas, dada a reiteração delitiva específica do paciente [inclusive, contra uma das ofendidas] e a gravidade da conduta
, nestes termos:

“Consta do auto de prisão em flagrante que a vítima compareceu ao Núcleo da Polícia Militar do município de Jangada/MT,
relatando ter sido agredida com golpes de pedaço de madeira pelo seu ex-cônjuge, o custodiado VANDERLEI RODRIGUES DINIZ. A vítima relatou, ainda, que foi atingida na região do rosto, lado esquerdo, o que ocasionou lesão em sua orelha esquerda. Além disso, declarou que o custodiado apresenta comportamento violento a agredindo com frequência e, que já havia registrado boletim de ocorrência por fatos anteriores (B.O no 2020.272882) e solicitado medidas protetivas as quais foram deferidas à época por este Juízo
. Todavia,
o custodiado não respeitava a decisão judicial e voltou a lhe agredir constantemente, razão pela qual solicitou em 18.05.2021 novas medidas de proteção
. Por fim, consta que
a vítima relatou aos policiais militares que o custodiado também agrediu um de seus filhos menor de idade com uma “paulada” nas nádegas
. (...).

No caso dos autos, verifico que em
10.11.2020 em decorrência dos fatos noticiados no Boletim de Ocorrência no 2020.272882 foram concedidas medidas de proteção à vítima em desfavor do custodiado, o qual foi devidamente intimado da decisão e cientificado de que o descumprimento das condições poderia ensejar o decreto de sua prisão preventiva (no 1001455-06.2020.8.11.0032). Nota-se, portanto, que além de cometer novo delito, o custodiado demonstra total desobediência com a Justiça
.

No mais,
o custodiado responde a outra ação penal pela prática do crime de lesão corporal no âmbito familiar doméstico contra a vítima Jocili Maria (no 1923-89.2017.811.0032 – Código APOLO 73937) e vem sendo investigado pelos fatos narrados em mencionado Boletim de Ocorrência (I.P no 1000821-73.2021.8.11.0032)
.

Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.

Outrossim,
a necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pela gravidade em concreto do delito, cometido no âmbito familiar doméstico contra mulher e criança e com emprego de arma branca (pedaço de madeira), indicando periculosidade acentuada. Há que se considerar a evidente escalada de ciclo de violência conforme relatado pela vítima que já vinha, constantemente, sofrendo agressões físicas. Soma-se, ainda, aos registros em Juízo de medidas de proteção solicitadas pela vítima desde o ano de 2016 (folha de antecedentes criminais).
(...).

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de VANDERLEI RODRIGUES DINIZ em PRISÃO PREVENTIVA.”

Ao consultar o sistema deste Tribunal, confirmei que o paciente, de fato, possui os registros criminais [em tramitação] anotados na decisão constritiva.

É trivial que a gravidade da conduta e a reiteração delitiva – sobretudo a específica – justificam a segregação provisória do agente para a garantia da ordem pública.

Em situações semelhantes, este Tribunal decidiu:

“(...) apresenta-se legítima a manutenção da cautela extrema (...),
dada a demonstrada gravidade in concreto da conduta criminosa, as reiteradas práticas delitivas no âmbito da violência doméstica e contra a mesma vítima
e as incursões pretéritas do paciente na seara criminosa.
Tais fatores, por revelaram sua periculosidade quando em liberdade, autorizam a custódia processual com vistas a acautelar a ordem pública
(...).”
(TJMT, N.U 1020236-75.2020.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 27/11/2020)

“A prisão preventiva de acusado (...) se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, especialmente, se houver risco de reiteração delitiva, como quando o Paciente ostentar outras incidências penais, inclusive por crime de violência doméstica contra a mesma vítima (...).”
(TJMT, N.U 1014024-38.2020.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, 24/08/2020)

Por fim, as medidas cautelares alternativas apresentam-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante da reiteração delitiva do paciente.

Com essas considerações, conheço em parte da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021